Tribunal: TJDFT
Processo: 0739648-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DIVINA GREGÓRIO DE CARVALHO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega, em síntese, que em 02.03.2020 foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno (Câncer) em sua mandíbula e foi encaminhada para sessões de Radioterapia. Em razão da pandemia do COVID-19, o procedimento não pode ser realizado pois o Hospital de Base não lhe forneceu acesso as sessões, o que ocasionou a recidiva do Tumor. Em 24.06.2020 foi internada no HBDF para avaliar seu estado clínico. Após análise da Tomografia Computadorizada da mandíbula e observação clinica foi confirmado o retorno do Câncer. Nessa mesma data foi encaminhada pela Mesa Redonda dos Cirurgiões especialistas em cabeça e pescoço do HBDF para a fila de cirurgia e sessões de Radioterapia. Desde então, se encontra em péssimo estado clínico com idas e vindas constantes aos hospitais, o que é ainda mais grave nesse contexto de pandemia. Depois, sofre altos riscos de infecção, desnutrição e desidratação graves, pois, não consegue se alimentar adequadamente devido a dores constantes em sua mandíbula e espinha dorsal, ocasionadas pelo Tumor. Apesar de apresentar fatores de risco consideráveis quanto a realização cirúrgica, caso a mesma não seja submetida a este procedimento, lhe será privado o direito fundamental a saúde e bem estar, visto que, padece de dores excruciantes, a mesma não consegue mais se quer locomover – se de tamanha dor a qual vem sendo submetida. Requer a concessão da liminar para compelir o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico em hospital público, e, na inexistência de vaga, na rede particular, arcando as despesas decorrentes, confirmando-a no mérito. DECIDO. A concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Conforme ensina JOSÉ DA SILVA PACHECO: “Os pressupostos para que o juiz possa conceder a liminar resumem-se no seguinte: 1o) relevância do fundamento do pedido de segurança; 2o) possibilidade de ineficácia do mandado de segurança que vier a ser, a final, concedido. A relevância há de resultar da perfeita adequação do fato e do direito, da clareza e precisão das razões e argumentos, expostos na inicial, de modo a sobressair, ressaltar, saliente, proeminente, protuberante, como importante e valioso, o fundamento, a base, o alicerce do pedido do impetrante. Não se trata de requisito de cunho inteiramente subjetivo, como a alguns doutores tem parecido, porque, embora o grau do relevo possa ficar na dependência da acuidade do magistrado, a sua percepção há de fornecer-lhe elementos de fato e de direito, para que, racionalmente, deduza, ainda que preliminarmente, sobre o ajustamento apropriado entre eles. O outro pressuposto diz respeito à possibilidade de ineficácia do mandado de segurança, se vier ele a ser deferido, isto é, em caso de periculum in mora, tendo pertinência, sob este aspecto, toda doutrina relativa às ações cautelares. Por este motivo, Celso Agrícola Barbi sustenta que, “se for relevante o fundamento do pedido, e se o ato impugnado for de natureza tal que a demora natural do processo torne a concessão do mandado de segurança ineficaz, deve o juiz suspender o ato” (Do mandado de Segurança, n.180, p. 200). (Mandado de Segurança e outras ações constitucionais típicas, RT, 6a ed., pág. 244/245). A impetrante pretende que seja determinada, “inaudita altera pars”, a realização de procedimento cirúrgico por ser portadora de câncer em estado crítico. O direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais, constituindo dever do Estado assegurá-lo a todos os cidadãos (CF/88, art. 6o e 196). Portanto, o Estado tem a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício. Por outro lado, de acordo com os art. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho,a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agro-ecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” (...) “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204; (...)” XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Pelo que se infere dos autos (ID 19503286), a impetrante foi submetida a ressecção cirúrgica para remoção de tumor e o tratamento com radioterapia não pode ser efetivado devido à pandemia do COVID 19, razão pela qual houve a recidiva (reaparecimento) do tumor. Então, o médico que a assiste solicitou avaliação, conduta e acompanhamento. O parecer do cirurgião de cabeça e pescoço foi no sentido de remeter o caso para a Mesa Redonda CCP/HBDF a fim de avaliar a possibilidade de realização de ressecção no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, sem prejuízo da inserção da impetrante também na fila de espera do Hospital de Base de Brasília. Nesse contexto, a documentação que instrui a petição inicial permite juízo de certeza acerca da urgência na realização do procedimento cirúrgico, bem como eventual risco na demora, máxime em razão de sua idade avançada - 73 anos. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. LEITO DE UTI. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se postula vaga em leito de UTI. (...) 3 – As garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 4 – Conforme posicionamento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça, diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Ac. n.933820, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/04/2016, Publicado no DJE: 15/04/2016. Pág.: 28.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PACIENTE. INSUFICIÊNCIA RENAL. DIÁLISE. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. ALTA. PERMANENCIA NA UTI. AUSENCIA DE VAGAS. ENFERMARIA. ALTERAÇÕES PSIQUICAS. INFECCÕES BACTERIANAS. AGRAVAMENTO DO QUADRO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. REDE PÚBLICA OU PARTICULAR. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança quando há omissão em fornecer leito devidamente equipado para efetivo tratamento de paciente portador de insuficiência renal. O Agente Público é responsável pela implementação de políticas hábeis à concretização do direito à vida e à saúde. 2. Desnecessária a produção de qualquer outra prova quando o relatório médico juntado aos autos comprova, com suficiência, os fatos alegados pelo impetrante. 3. O ente estatal tem o dever inarredável de prover, àqueles que dele necessitem, todo o suporte necessário para o tratamento médico, com a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento ao paciente em estado grave de saúde. 1.1. Precedente: "O direito à saúde encontra amparo na ordem constitucional vigente, que o elevou à categoria de direito fundamental, bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal, que o garante de forma individualizada e coletiva, mediante a implementação de políticas sociais e econômicas. A inexistência de leitos em UTI de hospitais da rede pública e o atestado passado por médico da própria Secretaria do Estado da Saúde comprovando o estado grave, com risco de morte, são suficientes para o deferimento do pleito. Desnecessária a formação de litisconsórcio necessário passivo com o hospital particular, tratando-se de obrigação de fazer em face do apelante. A alegada reserva do possível não tem cabimento, pois a questão orçamentária não tem o condão de justificar a falta de prestação do serviço de saúde. Não há interferência do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo quando a intervenção é justificada pela necessidade de se evitar lesão ou ameaça de lesão a direito fundamental, inclusive em razão da garantia do pleno acesso ao Poder Judiciário. Recurso e remessa oficial conhecidos e desprovidos." (20090111463779APC, Relator Souza e Ávila, 5a Turma Cível, julgado em 21/07/2010, DJ 26/07/2010 p. 81). 4. Cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos radicados nesta unidade da Federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar, indistintamente, inclusive com a transferência e internação em leitos de enfermaria que tenham o procedimento de diálise. 2.1. Embora se reconheça que há limitação dos recursos públicos, tal questão não pode fundamentar a omissão estatal verificada no caso concreto.5. Segurança concedida.”( Ac. n.875609, Relator: JOÃO EGMONT, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 16/06/2015, Publicado no DJE: 25/06/2015. Pág.: 26. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar que o Distrito Federal realize o procedimento cirúrgico indicado para a impetrante em hospital da rede pública de saúde ou, na sua falta, na rede privada, a sua expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Intime-se. Requisitem-se as informações, as quais devem ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (Lei 12.016, art. 7o, I). Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal para que o Distrito Federal, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7o, II). Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA